Tribunal: TJSP
Processo: 1506110-78.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2013 a 2016. Exceção de pré-executividade acolhida. Reconhecida ilegitimidade da coexecutada em razão da imunidade e isenção fiscal. Alegado descabimento do benefício. Benefício que se estende às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2013 a 2016. Exceção de pré-executividade acolhida. Reconhecida ilegitimidade da coexecutada em razão da imunidade e isenção fiscal. Alegado descabimento do benefício. Benefício que se estende às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.